Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DESPACHO A agravante forneceu novo endereço da agravada (ID 20989070). Desse modo, ao cartório para que realize a intimação no endereço indicado. Aguarde-se o resultado em cartório. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006